Tribunal: TJDFT
Processo: 0739177-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739177-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC/15, não há litispendência ou coisa julgada na hipótese em que a causa de pedir e os pedidos são divergentes, embora haja identidade de partes. 2. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. Ainda que haja controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, o entendimento firmado no EResp n.o 1.121.138/RS – interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade –, somente seria aplicado se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos. 4. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 5. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico a ser apurado pela Contadoria Judicial, que corresponde ao valor do excesso apresentado na impugnação. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VI e §1o, do CPC e 884 do Código Civil, asseverando que ao não reconhecer, no caso a coisa julgada e a litispendência, o acórdão recorrido permite pagamento em duplicidade, o que ofende a vedação ao bis in idem e ao enriquecimento sem causa da contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 337, inciso VI e §1o, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012